Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-05.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHA MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE E MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR. NÃO DESLIGAMENTO DO CURSO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO APELO COM REFORMA DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO SANADA. ALIMENTOS DEVIDOS ENQUANTO A FILHA CURSA NÍVEL SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS DA APELANTE CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS DO APELADO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Do Recurso da Apelante (Requerida): Assiste razão o argumento da embargante (apelante/requerida), visto que houve omissão no acórdão objurgado no que se refere à inversão do ônus da sucumbência, ante ao provimento do apelo.
3. É preciso alterar o acórdão para que a omissão constatada seja suprida, de forma a condenar o apelado (autor) ao pagamento de honorários advocatícios na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) à apelante/requerida, nos termos do art. 85, § 8o do CPC/2015, uma vez que foi vencido no objeto do processo.
4. Do Recurso do Apelado (Autor): Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição e medida que se impõe.
5. A inexistência do vicio apontado pela parte embargante enseja a rejeição dos recursos.
6. O acórdão objurgado foi claro no sentido de que a obrigação de prestar alimentos decorre do grau de parentesco, nos termos dos arts. 1.694 e seguintes do Código Civil. Dessa forma, estando a embargada (apelante) curando ensino superior na UNB, havendo impossibilidade de buscar colocação no mercado de trabalho devido à sua grade horária compreender os períodos da manhã e da tarde, não há motivos para a exoneração dos alimentos devidos, tendo em vista que o embargante (apelado) não demonstrou alteração na sua possibilidade em continuar pagando os alimentos.
7. Não há nos autos nenhum elemento capaz de comprovar qualquer comprometimento da renda do embargante/apelado capaz de causar impossibilidade de arcar com os alimentos à sua filha.
8. EMBARGOS DA APELANTE (REQUERIDA) CONHECIDOS E PROVIDOS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DO APELADO (AUTOR) CONHECIDOS E DESPROVIDOS.